Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR. VEÍCULO OBJETO DE PARTILHA NO JUÍZO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juízo, sendo competente o juízo de família, alegando contradição na sentença que acolhe tal entendimento mas julga improcedentes os pedidos. Aduz que a sentença adotou premissas preconceituosas, ignorando a Resolução CNJ 492/2023 e desconsiderando elementos probatórios quanto aos danos sofridos, ressaltando que a autora possui medida protetiva contra o requerido por violência psicológica e patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a (in)competência do juízo de origem para a causa; (ii) verificar a ocorrência de danos morais à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a autora encontra-se em situação desfavorável, uma que o veículo objeto da partilha ainda está em seu nome, mesmo a separação de fato tendo ocorrido em 2022. Consequentemente, os débitos, multas, tributos e ações seguem diretamente para o seu nome, trazendo transtorno para sua vida em razão do vínculo sobre o bem.
5. Por outro lado, as questões patrimoniais e extrapatrimoniais que tenham como causa de pedir o descumprimento ou a violação de direito atinente ao veículo objeto de partilha, impõe-se que sejam submetidas ao respectivo juízo de família (art. 64, § 1o, CPC), sob pena inclusive de prolação de decisão judicial desconectada das realidades e peculiaridades das instruções processuais que ocorreram naquele juízo. Precedente: acórdão 2018353.
6. Assim, tem-se que o juízo de origem é incompetente para conhecer, processar e julgar a causa, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença declarada nula por incompetência absoluta do juízo de origem em razão da matéria.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2018353, R. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, J. 03/07/2025, P. 22/07/2025.